Tribunal: TJSP
Processo: 2154024-54.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adjudicação Compulsória
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – Decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 30 dias para que a parte autora regularize sua representação processual – Inconformismo – Rejeição – Matéria de ordem pública – Inteligência do art. 76, do CPC – Decisão mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO